Tribunal: TJSP
Processo: 2195235-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCONFORMISMO DOS SÓCIOS EXECUTADOS – ACOLHIMENTO – A empresa devedora foi dissolvida regularmente, com baixa na Receita Federal e na Junta Comercial - A mera insuficiência de bens, por si só, não constitui motivo suficiente para a

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCONFORMISMO DOS SÓCIOS EXECUTADOS – ACOLHIMENTO – A empresa devedora foi dissolvida regularmente, com baixa na Receita Federal e na Junta Comercial - A mera insuficiência de bens, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração de sua personalidade jurídica – Ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - Não preenchimento dos requisitos do artigo 50, do Código Civil – Também não é caso de "sucessão processual", vez que, pelo que se infere dos autos, o estabelecimento não foi sucedido pelos agravantes, ex-sócios da empresa - RECURSO PROVIDO.